Tribunal: TJES
Processo: 0000277-67.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000277-67.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SANTOS LIMA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. USO DE ARMA DE FOGO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. APLICAÇÃO CUMULADA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não merece acolhimento o pleito da defesa de afastamento da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo, uma vez que os demais elementos de prova, entre eles o depoimento da vítima e o interrogatório do corréu, comprovam a sua utilização pelos assaltantes, sendo prescindível a sua apreensão e exame pericial. Precedente.
2. É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. Precedente do TJES.
3. No presente caso, as circunstâncias do caso concreto demandam uma sanção mais rigorosa, tratando-se de delito que praticado por 03 (três) indivíduos – um deles não identificado –, tendo os acusados abordado a vítima (entregador), no desempenho de sua atividade laboral, após finalizar uma entrega de lanche, utilizando-se da arma de fogo, de maneira efetiva, apontando-a para a cabeça do ofendido, com o fito de assegurar a subtração da sua motocicleta. Portanto, justificada a fração de 2/3 (dois terços), adotada pelo Magistrado Sentenciante, ante a aplicação cumulativa de duas causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000277-67.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SANTOS LIMA, ELENILSON VITORIO DIOLINDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO DE JESUS LEITE - ES20403-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
LUCAS SANTOS LIMA
(fls. 193-197)

e
ELENILSON VITORIO DIOLINDO
(fls. 198-207)
, em face da sentença, de fls. 167-175, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou os réus, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo cometimento em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso II c/c §2-A, inciso I, do código penal), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas razões, a defesa do acusado
LUCAS SANTOS LIMA
requer, em síntese:
[1]
o decote da causa de aumento de pena referente ao “emprego de arma de fogo” (art. 157, §2º-A, do código penal), já que não houve a apreensão do artefato e tampouco a realização de perícia, tratando-se de armamento desmuniciado; e
[2]
a redução da fração de aumento aplicada em virtude do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do código penal)

Também informada, a defesa do réu
ELENILSON VITORIO DIOLINDO
pleiteia, essencialmente, o afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 20 de dezembro de 2020, por volta das 21h00min, em Barra Ville, Aracruz – ES, os denunciados ELENILSON VITORIO DIOLINDO e LUCAS SANTOS LIMA, agindo de forma livre e consciente, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda GG FAN, 2005, cor azul, placa HCP2J93, chassi 9c2jc30705r045500, Renavan 00859201570, da vítima, TIAGO GOMES DO NASCIMENTO, que estava trabalhando, no local, como motoboy.

Descreve, ainda, a peça acusatória que o ofendido estava trafegando, naquela localizada, para realizar entrega de lanche e, ao encerrar o atendimento, foi abordado pelos acusados, sendo que um deles pulou da motocicleta, apontando uma arma de fogo para a vítima e dizendo “desce da moto e passa a chave se não vou te dar um tiro na cabeça”.

Na sequência, os denunciados evadiram-se do local, contudo, por meio de diligências policiais, foi possível recuperar o bem subtraído, em posse dos denunciados.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

De início, registro que as defesas não questionam a materialidade e autoria do delito, até porque, quando interrogado pelo Magistrado, os apelantes confessaram a prática do crime (mídia de fl. 161).

Em relação ao pleito defensivo de decote da causa de aumento de pena, atinente ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o artefato utilizado não foi submetido à perícia, destaco que os elementos de prova, contidos nos autos, comprovam a utilização do armamento, durante o assalto, como se observa no depoimento da vítima, TIAGO GOMES DO NASCIMENTO (mídia de fl. 161), bem como no interrogatório do acusado ELENILSON (mídia de fl. 161)

Sobre o tema, o STJ possui firme entendimento de que a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial não é necessária para fins de incidência da majorante em questão, quando a utilização do artefato é corroborada com outros meios de prova. Nesse sentido:

“(...) 3.
No que tange à majorante de emprego de arma de fogo, o Tribunal de origem está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é prescindível a apreensão e a realização de perícia para fins de incidência da referida causa de aumento, quando a mesma é corroborada por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima.
(grifo nosso) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.005.643/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023)

Outrossim, quanto a alegação de que a arma de fogo se encontrava desmuniciada, verifico que, no caso, não houve perícia para atestar eventual inaptidão da arma para produzir disparos.

Portanto, entendo que a defesa se desincumbido do ônus, que lhe competia, de comprovar a ausência de potencialidade lesiva do artefato, revelando-se imperiosa a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Por fim, no que concerne ao pedido de redução da fração de aumento, aplicada em virtude do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do código penal), entendo que não merece prosperar, tendo em vista que, as circunstâncias do caso concreto demandam uma sanção mais rigorosa, mormente pelo “modus operandi” empregado, tratando-se de delito que praticado por 03 (três) indivíduos – um deles não identificado –, tendo os acusados abordado a vítima (entregador), no desempenho de sua atividade laboral, após finalizar uma entrega de lanche, utilizando-se da arma de fogo, de maneira efetiva, apontando-a para a cabeça do ofendido, com o fito de assegurar a subtração da sua motocicleta.

Nesse cenário, considero justificada a fração de 2/3 (dois terços), adotada pelo Magistrado Sentenciante, ante a aplicação cumulativa de duas causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), consoante já decidido pelo STJ:

“(...)
3. É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito
.
4. No presente caso, tendo os envolvidos utilizado da arma de fogo de maneira efetiva, encostando-a no corpo da vítima e ameaçando-lhe alvejar um disparo no rosto
, além do fato ter ocorrido enquanto a ofendida levava seu filho criança na cadeirinha do banco traseiro do veículo,
correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade
. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1942931 SP 2021/0249313-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6479402),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.